Tribunal: TJSP
Processo: 2143210-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Obrigação de fazer – Modificação na aposentadoria do impetrante – Aposentadoria especial – Contagem de tempo especial – Integralidade e paridade – Execução provisória – Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Obrigação de fazer – Modificação na aposentadoria do impetrante – Aposentadoria especial – Contagem de tempo especial – Integralidade e paridade – Execução provisória – Decisão a quo que se encontra em consonância com a regra legal e com a jurisprudência – Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Necessidade de trânsito em julgado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143210-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILSON
CARLOS ALVES DE SOUZA, são agravados DIRETORA TÉCNICO II DO CENTRO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143210-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20.715
2
VOTO No 20.715
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143210-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Edilson Carlos Alves de Souza.
AGRAVADOS: Diretora Técnico II do Centro de Recursos Humanos da
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e
outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Obrigação de fazer Modificação na aposentadoria do impetrante
Aposentadoria especial
Contagem de tempo especial

Integralidade e paridade Execução provisória Decisão a quo
que se encontra em consonância com a regra legal e com a
jurisprudência Inteligência dos artigos 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no
12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 Necessidade de trânsito
em julgado. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Carlos
Alves de Souza contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fl. 96), em cumprimento
provisório de sentença, proferida em mandado de segurança em que
figuram como agravados Diretora Técnico II do Centro de Recursos
Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo e outros. O recurso é tirado de decisão que indeferiu o
cumprimento provisório de sentença.
O agravante pretende o provimento do recurso para a reforma
integral da r. decisão, arguindo, em resumo: (a) foi reconhecido seu direito
líquido e certo à aposentadoria especial e faz jus ao afastamento do
serviço público, com o recebimento dos proventos da ativa, até que o
processo transite em julgado; (b) inexiste qualquer vedação à execução
provisória, porquanto a ordem não implica liberação de recurso, inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143210-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20.715
3
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extensão de vantagens a servidores, pois os proventos a
serem pagos observarão a paridade e integralidade dos vencimentos
recebidos na atividade pelo servidor, não se tratando, ademais, de medida
irreversível; (c) estão presentes os requisitos para o cumprimento
provisório de sentença, nos termos da lei e da jurisprudência.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
informações e resposta dos agravados.
É o relatório.
O agravante impetrou mandado de segurança para ter
reconhecido seu direito à contagem de tempo especial para fins de
aposentadoria, com integralidade e paridade, o que foi reconhecido pelo
acórdão, em apelação, cujo cumprimento se objetiva.
O IRDR relativo ao caso (IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, rel. Des.
Bandeira Lins) foi julgado em 25.10.2019, com a fixação da seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e
à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional”. Ainda não houve trânsito em julgado.
Houve suspensão de processos determinada em acórdão
publicado, em 18.5.2018. Ocorre que o CPC determina que superado o
prazo de julgamento do IRDR, de um ano, cessa a suspensão dos
processos, salvo decisão fundamentada do relator, em sentido contrário.
Decorrido, portanto, o prazo de um ano, desde sua instauração, e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143210-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20.715
4
constar decisão em sentido contrário, e já ocorrido julgamento do IRDR,
com fixação de tese, não há fundamento jurídico relevante para
continuação da suspensão do presente feito, que pode ter seu trâmite
ordinário.
Todavia, é incontroverso que não houve trânsito em julgado no
quanto decidido.
E, neste caso, não obstante os argumentos lançados, não cabe o
cumprimento de sentença provisório.
O art. 1.059 do novo Código de Processo Civil expressamente
determina a aplicação do disposto nos arts. 1o a 4o da Lei 8.437/92 e no
art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009 à tutela provisória requerida contra a
Fazenda Pública.
E conforme consta do parágrafo 2o do art. 7o da Lei do Mandado
de Segurança:
“§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos
e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza” (Grifei).
Em cotejo com isso, também é necessário observar o caso sob a
luz das disposições contidas na Lei no 9.494/97, que, em seu art. 2o-B,
determina:
“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão
em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser
executada após seu trânsito em julgado”.
Portanto, em razão das hipóteses elencadas nesses dispositivos
legais, dentre as quais se incluem “a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143210-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20.715
5
ou pagamento de qualquer natureza”, não se admite qualquer forma de
provimento antecipatório ou de execução provisória, situações para as
quais se exige o prévio trânsito em julgado.
Imperioso, portanto, diante da legislação específica que incide no
caso em tela, aguardar o trânsito em julgado para que faça o cumprimento
da obrigação de fazer pretendida, que implica em modificação na
aposentadoria do impetrante, com extensão de vantagens e pagamentos.
E, em acréscimo de fundamentos, convém destacar que não se
nega que, pelo enunciado da Súmula 729, consta que não se aplica a
decisão da ADC 4 à antecipação de tutela em causa de natureza
previdenciária. Ocorre, contudo, que pesquisando os precedentes que
justificaram o enunciado dessa súmula, verifica-se que, em todos eles,
não havia discussão sobre o título, isto é, da causa jurídica, comum ou
especial, da aposentadoria (coisa diversa do writ, que tem por discussão ainda
aberta, ante a falta de trânsito em julgado, acerca da alteração da causa jurídica da
inatividade de servidor aposentado, para seu reenquadramento em aposentadoria
especial, com integralidade e paridade); mas sim, casos em que, tendo esse título
por estabilizado (indiscutível), cuidam de conflitos previdenciários de ordem
diversa, tais como: (i) referentes a reajustes de proventos ou pensão (STF,
Recl. 1122-4 e Recl. 1257-3); (ii) referentes à restabelecimento de benefício
cancelado (STF, Recl. 1015-5 e Recl. 1014-7); (iii) referentes à descontos em
proventos (STF, Recl. 1603-0 e Recl. 1578-5); (iv) referentes à abatimento de
alíquota de contribuição previdenciária (STF, Recl. 798-2) ou compensação de
valores correspondentes à contribuições previdenciárias indevidamente
recolhidas (STF, Recl. 1020-1).
Assim, porque se está em contexto bem diverso, que toca ao
cumprimento ou à execução provisória de formação de novo título de
aposentadoria, no quadro da aposentadoria especial, com integralidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143210-80.2020.8.26.0000 -Voto no 20.715
6
paridade, em manifesta extensão de vantagens e pagamentos, impõe-se
reconhecer que não se trata de causa de natureza previdenciária, em
sentido próprio ou, ao menos, no sentido excepcional a que se refere o
enunciado da Súmula 729 do STF, para afastar a regra geral e ordinária
da inibição da execução provisória.
Portanto, em razão da situação peculiar do caso de alteração da
causa jurídica ou do título da aposentadoria, com extensão de vantagens
(aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratórias), que equivale
ao ingresso do servidor aposentado em situação jurídica nova, com relação
fundamental igualmente nova (aposentadoria especial), diferenciada e distinta
do rumo ordinário ou comum de contagem de tempo de contribuição e,
enfim, economicamente, vantajosa (com integralidade e paridade remuneratórias),
deve-se aguardar o trânsito em julgado, sem imediato cumprimento ou
sua execução provisória.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI

Relator